Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0719650-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELINOEL VIDAL DE NEGREDO IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO O paciente, denunciado pelos crimes dos art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B, § 2o, da L. 8.069/90 – homicídio qualificado tentado e corrupção de menores -, teve a prisão preventiva decretada em 8.5.19 e mantida em 3.5.21, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (IDs 26627604 e 26628811). Sustenta o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não observou que ele foi absolvido do crime de homicídio que lhe era imputado em outra ação penal. E, em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, foi a vítima quem efetuou disparos de arma de fogo contra o paciente. O paciente, idoso, primário, com residência fixa e filha menor, está preso preventivamente desde fevereiro de 2020, sem motivos que justifiquem a prisão. Pede seja concedida liberdade provisória. Segundo a denúncia, o paciente, em 27.1.16, no início da noite e em via pública, desferiu vários disparos de arma de fogo contra o adolescente T. M. S, não o atingindo por erro de pontaria. O motivo do crime foi porque o paciente teria entregue diversos cartuchos de munição calibre .38 para que o adolescente vendesse aos criminosos da região e, como o adolescente contou um número menor de cartuchos, o paciente se irritou e desferiu vários tiros contra aquele. O paciente, ao entregar os cartuchos .38 de uso permitido ao adolescente, sem autorização legal, cometeu o crime de corrupção de menores (ID 26627606). Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados por relatório policial (ID 26627608). A gravidade concreta dos crimes – tentativa de homicídio qualificado por discussão decorrente da venda ilegal de cartuchos de munição e corrupção de menores -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, idoso, com residência fixa e filha menor, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). E o fato de o paciente ter sido absolvido da imputação de crime de homicídio em outra ação penal não significa que não cometeu os crimes que ora lhe são imputados. Presente, também, o periculum libertatis, vez que o paciente esteve foragido por quatro anos, tendo sido citado por edital e preso em Planaltina/GO, em 9.2.20, por força de mandado de prisão expedido nesta e em outra ação penal (ID 26627605). Não obstante preso em fevereiro de 2020, o recambiamento do paciente para o Distrito Federal ocorreu somente em novembro de 2020, conforme ofício no 3839/2020 da Diretoria Geral da Administração Penitenciária de Goiás (ID 76830773 – autos da ação penal n. 0005886-34.2016). Ou seja, o paciente só esteve à disposição do juízo de origem para regular tramitação da ação penal a partir de novembro de 2020. Os requisitos para a prisão foram reexaminados em 11.8.20, 11.11.20, 11.2.21 e 3.5.21 (IDs 69634954, 76815298 e 83451333, dos autos da ação penal de origem, e 26628811) – cumprindo o determinado pelo § único do art. 316 do CPP. Os autos aguardam designação de audiência de instrução e julgamento, preferencialmente por videoconferência. Não há constrangimento ilegal. Presentes requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES